Tribunal: STF
Processo: ARE 1313388
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios delineados no acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.